Tribunal: TJMT
Processo: 1040215-60.2021.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040215-60.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), NIVALDO NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 157.690.111-49 (EMBARGANTE), CAMILA IRIS DA SILVA LARA - CPF: 049.017.691-70 (ADVOGADO), LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO - CPF: 006.751.141-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

direito processual civil e do consumidor. embargos de declaração. serviço público de fornecimento de energia elétrica. classificação tarifária rural. repetição de indébito e danos morais. alegação de omissão e contradição.
embargos rejeitados.

I. caso em exame

1. Recurso de Embargos de Declaração oposto em virtude do acórdão que deu provimento parcial ao Recurso de Apelação interposto em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais. O Embargante alegou omissão e contradição no julgado, apontando a ausência de análise do dever de informação da Concessionária de Serviço Público, da inversão do ônus da prova, da responsabilidade da empresa mesmo sem requerimento formal de classificação rural, da presunção de dano moral nas relações de consumo e da aplicação da devolução em dobro dos valores pagos a maior. Requereu o acolhimento dos aclaratórios para sanar os supostos vícios.

II. questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto ao dever de informação da Concessionária de energia elétrica; (ii) definir se houve omissão em relação à inversão do ônus da prova deferida em primeiro grau; (iii) estabelecer se o acórdão foi omisso ou contraditório ao afastar a devolução em dobro dos valores pagos a maior; (iv) analisar se houve omissão quanto ao reconhecimento de dano moral presumido; e (v) determinar se há contradição no afastamento da má-fé da concessionária com fundamento na boa-fé objetiva.

II. razões de decidir

3. O acórdão objeto da embargabilidade enfrenta de forma substancial e suficiente todas as teses suscitadas pelo Embargante, inexistindo omissão quanto ao dever de informação, uma vez que considerou expressamente a ausência de requerimento formal de classificação tarifária rural como elemento central para a decisão.

4. Não se verifica omissão quanto à inversão do ônus da prova, pois o Colegiado analisou o conjunto probatório e concluiu pela inexistência de má-fé da concessionária, ainda que não tenha utilizado a expressão "inversão do ônus da prova" de forma literal.

5. Quanto à repetição em dobro, o acórdão apreciou o tema ao afirmar a necessidade de demonstração de má-fé para sua aplicação, inexistente no caso, em consonância com a jurisprudência consolidada.

6. A questão do dano moral presumido foi devidamente enfrentada, com fundamento na inexistência de conduta ilícita ou de abalo extrapatrimonial significativo que justificasse a indenização pretendida.

7. Não há contradição na análise da boa-fé da concessionária, pois a decisão foi coerente ao vincular a ausência de requerimento formal e a falta de prova de má-fé à exclusão da repetição em dobro e à rejeição da tese de violação da boa-fé objetiva.

8. O recurso revela mero inconformismo com o resultado, não sendo identificados os vícios de omissão, obscuridade ou contradição previstos no art. 1.022 do CPC/2015.

IV. dispositivo e tese

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A análise da existência de omissão ou contradição em acórdão pressupõe a demonstração objetiva de ausência de enfrentamento de ponto relevante ou de proposições inconciliáveis, o que não se verifica quando o julgado aprecia, ainda que de forma contrária à pretensão da parte, todas as matérias suscitadas. 2. A repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige a comprovação de má-fé do fornecedor, não caracterizada pela simples cobrança indevida, quando ausente o dolo ou culpa grave. 3. O dano moral não se presume automaticamente nas relações de consumo envolvendo serviço essencial, sendo necessária a demonstração de abalo extrapatrimonial relevante.”

____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.817.777/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16/11/2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1040215-60.2021.8.11.004

Trata-se de Recuso de Embargos de Declaração oposto por
Nivaldo Neves de Oliveira
em virtude do acórdão que deu provimento parcial ao Recurso de Apelação interposto pela
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

O Embargante alega que o acórdão deixou de enfrentar o dever de informação da Embargada, que, como prestadora de serviço essencial, deveria ter orientado adequadamente o consumidor quanto à classificação tarifária correta, conforme prevê o CDC e a Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010.

Destaca que a decisão colegiada ignorou a inversão do ônus da prova, deferida em primeiro grau, a qual reconheceu a hipossuficiência do consumidor.

Argumentou que a ausência de requerimento formal para enquadramento tarifário rural não poderia afastar a responsabilidade da concessionária, que permaneceu por mais de seis anos aplicando tarifa indevida, mesmo diante de evidências da localização rural da unidade consumidora.

Aduz omissão quanto ao reconhecimento do dano moral presumido nas relações de consumo envolvendo serviço essencial, como o fornecimento de energia elétrica, reiterando o entendimento pacificado do STJ

Sustenta, ainda, que o acórdão foi contraditório ao afastar a má-fé da Embargada, desconsiderando a violação da boa-fé objetiva.

Defende que a repetição em dobro dos valores pagos a maior decorre da própria cobrança indevida, independentemente de dolo ou culpa, considerando a função punitiva e dissuasória prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC.

Com esses argumentos, requer o acolhimento do Recurso Integrativo.

Contraminuta no Id. 291287366.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Relembro que
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
interpôs Recurso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 11.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
Nivaldo Neves de Oliveira
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e determinou que a Apelante classifique corretamente a unidade consumidora do Recorrido, por se tratar de imóvel situado na zona rural, e que revise as faturas a partir do mês de janeiro de 2017, de acordo com os tarifários referentes aos imóveis pertencentes à zona rural.

Condenou a Concessionária de Serviço Público à restituição em dobro dos valores pagos a maior, referente às faturas do mês de janeiro de 2017 até a última fatura emitida antes da alteração da classificação do imóvel, cuja quantia deve ser apurada depois da revisão das cobranças, corrigida monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença, e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, desde o desembolso, a ser realizado por meio do procedimento de liquidação de sentença.

Condenou, também, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a desde a citação, e ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Em suas razões, a Concessionária de serviço público alegou que a sentença, proferida sob a vigência da Lei n. 14.905/2024, deve aplicar a Taxa Selic para atualização monetária.

Sustentou que o reconhecimento da unidade consumidora como imóvel rural depende de prova documental de atividade rural, ônus não cumprido pelo Recorrido.

Defendeu a inexistência de ilicitude, pois não houve pedido específico de benefício tarifário rural. Afirma que as cobranças seguiram as normas da ANEEL, os serviços foram prestados e agiu de boa-fé, afastando a devolução em dobro.

Pediu a reforma da sentença ou, subsidiariamente, a devolução simples e a redução da indenização.

Na sessão de julgamento realizada em 20/05/2025 a Turma Julgadora, à unanimidade, proveu, em parte, o Recurso.

Inconformado,
Nivaldo Neves de Oliveira
opôs estes Embargos de Declaração para sanar vícios de omissão e contradição.

O Embargante alega que o acórdão deixou de enfrentar o dever de informação da Embargada, que, como prestadora de serviço essencial, deveria ter orientado adequadamente o consumidor quanto à classificação tarifária correta, conforme prevê o CDC e a Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010.

Destaca que a decisão colegiada ignorou a inversão do ônus da prova, deferida em primeiro grau, a qual reconheceu a hipossuficiência do consumidor.

Argumentou que a ausência de requerimento formal para enquadramento tarifário rural não poderia afastar a responsabilidade da concessionária, que permaneceu por mais de seis anos aplicando tarifa indevida, mesmo diante de evidências da localização rural da unidade consumidora.

Aduz omissão quanto ao reconhecimento do dano moral presumido nas relações de consumo envolvendo serviço essencial, como o fornecimento de energia elétrica, reiterando o entendimento pacificado do STJ

Sustenta, ainda, que o acórdão foi contraditório ao afastar a má-fé da Embargada, desconsiderando a violação da boa-fé objetiva.

Defende que a repetição em dobro dos valores pagos a maior decorre da própria cobrança indevida, independentemente de dolo ou culpa, considerando a função punitiva e dissuasória prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC.

Com esses argumentos, requer o acolhimento do Recurso Integrativo.

É importante relembrar que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse contexto, a omissão ocorre quando o Julgador deixa de se manifestar sobre tese jurídica ou ponto relevante e indispensável ao deslinde da controvérsia.

A contradição ocorre quando a decisão que traz proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra.

Todavia, razão não assiste a Embargante.

A leitura atenta do acórdão objeto da embargabilidade revela que as principais teses suscitadas pela Embargante foram objeto de enfrentamento suficiente, lógico e coerente.

Quanto à alegada omissão sobre o dever de informação e a inversão do ônus da prova, observo que o acórdão enfrentou o núcleo da controvérsia ao destacar, de forma expressa, a ausência de requerimento formal por parte do consumidor para enquadramento no regime tarifário rural.

No trecho específico, a decisão afirma que não houve prova de que o pedido de ligação elétrica tenha sido formulado com a indicação de que o imóvel estaria localizado em zona rural.

Ainda que o termo "inversão do ônus da prova" não tenha sido mencionado de modo literal, o acórdão avaliou o conjunto probatório com base nas regras aplicáveis e concluiu pela ausência de elementos que evidenciassem má-fé da concessionária.

Não verifico, portanto, qualquer omissão relevante, pois a matéria foi enfrentada de maneira substancial e suficiente.

Quanto a função punitiva da repetição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, o acórdão apreciou a questão ao afirmar que a repetição em dobro exige demonstração de má-fé, inexistente no caso concreto.

O aresto fundamentou-se na jurisprudência consolidada e na interpretação sistemática do referido dispositivo legal, inclusive com referência a precedente específico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

Assim, não vislumbro omissão, mas apenas o inconformismo da parte com o resultado desfavorável.

Relativamente ao suposto dano moral presumido, o acórdão enfrentou a matéria ao afastar a existência de conduta ilícita e de abalo extrapatrimonial relevante.

No voto condutor, esta Relatora destacou que o Embargante limitou-se a afirmar a ocorrência de dano moral sem apresentar prova concreta que evidenciasse sofrimento, angústia ou humilhação que ultrapassassem os meros aborrecimentos da vida cotidiana. Esse fundamento revela a análise da tese de dano moral, ainda que de forma contrária à pretensão do Embargante.

No que concerne à suposta contradição quanto à boa-fé da Embargada, o voto condutor foi claro e coerente ao afirmar que a inexistência de requerimento específico por parte do consumidor afasta a configuração de má-fé.

O acórdão delineou de forma precisa a razão pela qual entendeu não haver dolo ou culpa grave da Concessionária de Serviço Público, fixando que a devolução deveria ocorrer de forma simples.

A linha argumentativa adotada manteve-se uniforme e livre de incongruências, sendo insuscetível de caracterização como contraditória.

Ao proceder à análise integral do julgado, considerando relatório, fundamentação e dispositivo, concluo que a decisão apresenta fundamentação clara, coerente e livre dos vícios apontados.

Este Recurso Integrativo não demonstra omissão, obscuridade ou contradição, mas apenas expressa o inconformismo do embargante com o desfecho da causa.

Oportuno consignar, por fim, que não subsiste mais a exigência de oposição de Embargos de Declaração com o exclusivo propósito de viabilizar o prequestionamento explícito, à luz da nova sistemática introduzida pelo artigo 1.025 do Código de Processo Civil porque, mesmo na hipótese de inadmissão ou rejeição dos Aclaratórios, consideram-se incorporados ao Acórdão os elementos neles ventilados, para fins de prequestionamento.

Com efeito,
“o prequestionamento implícito ocorre quando, embora ausente a citação expressa ao dispositivo legal, a matéria nele disciplinada e no seu preciso termo é abordada no provimento jurisdicional.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.817.777/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 16/12/2021), tal qual ocorreu na hipótese.

Feitas essas considerações,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025